Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706571-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIONIZIO ALEXANDRE TRONCO LAMANA, GUILHERME TRONCO SALERNO AGRAVADO: GABRIELA LESSA BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Dionízio Alexandre Tronco Lamana e Guilherme Tronco Salerno (Id. 44677787) em face da decisão Id. 44312413, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0714928-71.2022.8.07.0001, movido por Gabriela Lessa Batista, indeferiu pedido probatório. Compulsando os autos de origem, constato que foi proferida sentença, em 22.3.2023. Conforme pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois eventual reforma da decisão agravada jamais poderia prevalecer sobre a sentença, sob pena de se subverter a ordem do sistema, transformando decisão interlocutória em provimento final. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora